Tribunal: TJDFT
Processo: 0723390-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723390-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO contra sentença (ID 34086378) da 8a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, afastou as preliminares, refutou as questões prejudiciais e julgou improcedente o pedido de revisão de cláusulas referentes a diversos contratos. Nas razões (ID 34086381), a demandante assevera ter demonstrado a abusividade das cláusulas impugnadas, em especial quanto aos seguintes pontos: a) inobservância do dever legal de informação (art. 52 e art. 54-B da Lei n. 8.078/90); b) necessidade de previsão expressa acerca da capitalização mensal de juros (art. 28 da Lei n. 10.931/2004); c) cobrança de juros sobre juros; d) cobrança de juros remuneratórios em patamar muito acima da média para contratos da mesma espécie; e) cobrança de comissão de permanência cumulada com correção monetária, juros moratórios e outros encargos. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o requerido se abstenha de efetuar descontos em contas de sua titularidade e a fim de obstar a inscrição de seus dados em cadastros de proteção de crédito. Narra ter ofertado – como caução – títulos em valor muito superior às obrigações questionadas e destaca que os descontos mensais minam a sua subsistência. Quanto ao mérito, requer seja confirmada a liminar, culminando na reforma da sentença, para integral acolhimento da pretensão concretamente deduzida. Preparo efetuado (ID 34086383). Contrarrazões (ID 34086387). É o relatório. Decido. Antes de avançar sobre o pedido liminar, são necessárias breves considerações sobre a extensão cognoscível da insurgência. Embora a recorrente faça menção ao dever legal de informação, traz em seu apelo fundamento não utilizado na inicial: art. 54-B da Lei n. 8.078/90 (inovação recursal). Ademais, o referido dispositivo sequer existia no ordenamento jurídico quando os contratos foram celebrados, porquanto inserido na legislação consumerista com o advento da Lei n. 14.181/2021. Por esse motivo, o recurso deve ser conhecido apenas em parte. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal. Sabe-se que o instituto da tutela de urgência, previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. De plano, convém registrar que a apresentação de caução não é elemento capaz de, por si só, garantir a tutela provisória vindicada. Embora o Diploma Processual tenha conferido ao juiz a faculdade de exigir caução (real ou fidejussória) em determinadas circunstâncias o acolhimento da pretensão liminar necessariamente reclama a presença de ambos os pressupostos supramencionados. Conforme relatado, a agravante pretende a revisão de dezenove contratos, firmados entre 2015 e 2021 (principais e aditivos). Somadas, as cédulas de crédito rural, as cédulas hipotecárias e as cédulas pignoratícias alcançam R$ 2.691.021,87 (dois milhões, seiscentos e noventa e um mil e vinte e um reais e oitenta e sete centavos). Questiona a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, a capitalização de juros em descompasso com o dever legal de informação e a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado. Em análise perfunctória – própria de juízos de cognição sumária –, não considero presente a plausibilidade jurídica. Quanto à cobrança de juros capitalizados, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. (Súmula 539, STJ). No caso vertente, os contratos impugnados fazem expressa menção a juros “debitados e capitalizados mensalmente”. Ainda, mesmo sujeitas ao regramento do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297 do STJ), as instituições financeiras não se submetem à taxa de 12% ao ano imposta pelo Decreto n.o 22.626/33 (Lei de Usura). Por fim, em relação à cobrança cumulada de comissão de permanência e outros encargos, a leitura das disposições contratuais revela que a comissão de permanência somente é exigida quando constatado o inadimplemento, “em substituição aos encargos de normalidade pactuados”. Portanto, considerando que a sentença aparenta estar em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, não há como acolher o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e INDEFIRO a liminar. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos, para exame de mérito. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator